Tribunal: TJDFT
Processo: 0719542-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. BOA FÉ POR PARTE DO ADQUIRENTE. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇAO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DO VEÍCULO AO PRIMITIVO PROPRIETÁRIO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Não viola os princípios da ampla defesa e do contraditório a ausência de intimação da parte contrária sobre a juntada de novos documentos por ocasião da apresentação de alegações finais, quando se mostrarem irrelevantes para o deslinde da causa.
2. Evidenciada a boa-fé por parte do adquirente de veículo automotor e a inexistência de registro de gravame sobre o automóvel adquirido, não há como ser afastada a boa fé de modo a justificar a imposição da obrigação de ressarcimento dos valores ao primitivo proprietário do bem.
3. Incabível a condenação do réu por litigância de má-fé, quando não evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos com a finalidade de obter proveito econômico indevido.
4. Recurso de Apelação conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.